Tribunal: STF
Processo: RHC 65806
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISORIA INCABIVEL. HOUVE
PRISÃO EM FLAGRANTE DE AUTORES DE ASSALTO, COM USO DE ARMA DE FOGO,
NÃO SENDO CASO DE INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE
AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (PARAGRAFO ÚNICO, DO ART-310, DO
CPP). RECURSO IMPROVIDO.